Tribunal: TJSP
Processo: 2010161-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ART. 866 DO CPC.
1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora sobre faturamento é deferida se o executado não tiver outros bens ou se, tendo-os, eles forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito perseguido.
2. O Código não exige que somente o credor mova mundos e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ART. 866 DO CPC.
1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora sobre faturamento é deferida se o executado não tiver outros bens ou se, tendo-os, eles forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito perseguido.
2. O Código não exige que somente o credor mova mundos e fundos em busca de bens. A ausência de outros bens pode ser provada pelos próprios devedores. O dever de cooperação há de ser exigido da parte obrigada, e não somente da parte credora. O credor já efetuou inúmeras diligências, enquanto a parte devedora mantém-se inerte. Se houver outros bens, cumpre aos devedores demonstrar. Penhora sobre faturamento deferida.
3. Recurso provido.